Tribunal: STF
Processo: HC 201897
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de roubo majorado. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.
    2. O entendimento firmado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, haja vista que a existência de circunstância judicial desfavorável, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6, determina a fixação do regime inicial semiaberto. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Contudo, corrigiu “mero erro de cálculo no resultado da pena privativa de ambos os ora apelantes que passa a ser fixada em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão”.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 653.097, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da imposição de regime inicial mais brando. Daí o pedido de concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente porque, “na medida em que os fatos versam tentativa de roubo na qual houve grave ameaça exercida mediante simulacro de arma de fogo, torna-se forçoso reconhecer que a conduta dos réus se revestiu efetivamente de maior ousadia, revelando a dinâmica descrita maior periculosidade” (trecho do acórdão do TJ/SP).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator